Tribunal: TJBA
Processo: 0024279-86.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0024279-86.2010.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: TELEVISAO ITAPOAN SOCIEDADE ANONIMA e outros (2)

Advogado(s): BRUNO LEONARDO FREITAS DA SILVA, MONIQUE DE PAULA AMORIM

APELADO: MIRIAM DE JESUS OLIVEIRA ARAUJO e outros (3)

Advogado(s):BRUNO LEONARDO FREITAS DA SILVA, MONIQUE DE PAULA AMORIM

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos por
Televisão Itapoan S.A.
contra acórdão que manteve, integralmente, sentença de parcial procedência em ação de indenização por danos morais ajuizada por
Míriam de Jesus Oliveira e outros
, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para 20% sobre o valor da condenação. Sustenta a embargante a existência de omissões e contradições no julgado, requerendo o seu suprimento e, subsidiariamente, o prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão ou contradição nos termos do
art. 1.022, I e II, do CPC
, de modo a justificar o acolhimento dos Embargos de Declaração, bem como se há necessidade de prequestionamento explícito dos dispositivos legais invocados pela embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O recurso de Embargos de Declaração possui natureza integrativa e destina-se apenas a sanar
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
existentes no julgado, conforme o art. 1.022 do CPC.

4.
A decisão embargada analisou de forma
clara e fundamentada
todos os pontos essenciais da controvérsia, reconhecendo a violação à intimidade e à honra das autoras em razão da indevida exibição de sua imagem e voz, com respaldo no
art. 5º, X, da Constituição Federal
e no
art. 20 do Código Civil
.

5.
A divergência quanto ao valor da indenização não configura contradição ou omissão, mas mero
inconformismo
da parte embargante com a valoração dos fatos e das provas, o que é incabível na via dos embargos declaratórios.

6.
O
quantum indenizatório
é fixado segundo critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando as peculiaridades de cada caso, sendo natural a variação entre precedentes sem que isso represente incongruência.

7.
Para fins de
prequestionamento
, é desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais indicados pela parte, bastando que a matéria tenha sido debatida e decidida, conforme o
art. 1.025 do CPC
, que considera incluídos no acórdão os elementos suscitados, ainda que os embargos sejam rejeitados.

8.
A reiteração de embargos manifestamente protelatórios enseja a aplicação da
multa do art. 1.026, § 2º, do CPC/2015
, o que se adverte às partes.

IV. DISPOSITIVO

9.
Embargos de Declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes Embargos de Declaração em A
pelação Cível

de nº
0024279-86.2010.8.05.0001
, tendo como
Embargante
-
TELEVISAO ITAPOAN SOCIEDADE ANONIMA

e, como
Embargada
-

MIRIAM DE JESUS OLIVEIRA ARAUJO

e OUTROS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em rejeitar os presentes Embargos de Declaração
, mantendo na íntegra o acórdão Embargado, pelas razões constantes no voto da Relatora.

Salvador, .

7/A